Tribunal: TJBA
Processo: 8132848-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8132848-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APELATÓRIO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO ATACADA DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO. RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8132848-54.2024.8.05.0001, tendo como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.